Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MAGISTÉRIO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF. PROVA DISCURSIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação, por meio de prova pré-constituída.
2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Precedente qualificado do STF (RE 632853, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).
3. No entanto, por força do Princípio da Legalidade, a Administração Pública vincula-se aos termos do edital do concurso público, razão pela qual é possível efetuar o controle de eventual ilegalidade quanto à forma como foram apresentados os critérios de avaliação da prova discursiva, isto é, se foram ou não observadas as disposições estabelecidas no instrumento convocatório.
4. No caso em exame, a impetrante não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, qualquer ilegalidade, em particular quanto à falta de acesso ou disponibilização dos critérios de avaliação da prova discursiva.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.